Tribunal: TJSP
Processo: 2205831-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor (RPV). Competência do Juízo da execução. Determinação de expedição do ofício requisitório pelo juiz da execução diretamente ao ente devedor, sem intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça. Possibilidade. Arts. 100, § 3o, da CF/88, 17, § 2o, da Lei no 10.259/01 e 13, caput, I e § 1o, da Lei no 12.153/09. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor (RPV). Competência do Juízo da execução. Determinação de expedição do ofício requisitório pelo juiz da execução diretamente ao ente devedor, sem intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça. Possibilidade. Arts. 100, § 3o, da CF/88, 17, § 2o, da Lei no 10.259/01 e 13, caput, I e § 1o, da Lei no 12.153/09. Precedentes do STJ e desta Corte. Competência do juízo da execução para determinar o sequestro. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2205831-50.2019.8.26.0000, da Comarca de
Diadema, em que é agravante LUCIMAR IZABEL DE FARIA, é
agravado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.o 2205831-50.2019.8.26.0000 – Diadema 35073 va
VOTO No 35073
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205831-50.2019.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGRAVANTE: LUCIMAR IZABEL DE FARIA
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
JUIZ DE 1o GRAU: DRA. ERIKA DINIZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de
pequeno valor (RPV). Competência do Juízo da
execução. Determinação de expedição do ofício
requisitório pelo juiz da execução diretamente ao
ente devedor, sem intermédio do Presidente do
Tribunal de Justiça. Possibilidade. Arts. 100, § 3o, da
CF/88, 17, § 2o, da Lei no 10.259/01 e 13, caput, I e §
1o, da Lei no 12.153/09. Precedentes do STJ e desta
Corte. Competência do juízo da execução para
determinar o sequestro. Recurso conhecido e
provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por LUCIMAR IZABEL DE FARIA da respeitável decisão que, nos
autos do incidente de requisição de pequeno valor oriundo de ação
procedimento comum, pretendendo o sequestro de quantia junto à
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, determinou que a
medida pleiteada seja tomada junto a Superior Instância.
Alega a parte que pretende receber os
valores que lhe são devidos e que o Município apesar de instado a
efetuar o pagamento, atendendo a determinação contida no Ofício
Requisição de Pagamento de Pequeno Valor, não atendeu o comando
decisório. Aduz que o ente está inadimplente com a obrigação que
lhe foi determinada, razão pela qual requereu o sequestro dos
valores necessários a satisfação do crédito exequendo, tendo o MM.
Juízo de primeiro grau indeferido a pretensão, sob alegação de que
tal pretensão deveria ser solicitada junto a este Egrégio Tribunal.
Sustenta que, frente ao descumprimento em atender a

Agravo de Instrumento n.o 2205831-50.2019.8.26.0000 – Diadema 35073 va
determinação judicial, qual seja, efetuar o pagamento do valor
devido, está demonstrado o descaso e a atitude imoral praticado
pelo órgão público para com o Poder Judiciário, porque já se
passaram mais de 07 (sete) meses entre a data em que foi
devidamente intimado a fazê-lo 10/02/2019 (fls. 180 do processo
RPV) até a presente. Assevera que a legislação em vigor não atribui
tal competência ao Presidente do E. Tribunal de Justiça, alterando,
assim a competência da execução para fins de adotar providências
decorrentes do inadimplemento de Ofício Requisitório de Pequeno
Valor- ORPV. Pleiteia a reforma da decisão para que se proceda o
sequestro do valor suficiente à satisfação do crédito, satisfazendo-
se, assim, a prestação jurisdicional, pois é o Juízo competente para
fazê-lo.
Recurso processado, sem efeito suspensivo e
sem apresentação de resposta. Há oposição ao julgamento virtual-
fls. 228.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, a análise
revela que a agravante é detentora de crédito de pequeno valor, nos
termos do ofício requisitório de fls. 199, que foi cientificado à
Municipalidade de Diadema em 10/02/2019.
Com efeito, não efetuado o pagamento do
valor devido em 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da
requisição, a legislação de regência autoriza o sequestro do
numerário suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do
artigo 17, 2o, da Lei no 10.259/01.

Agravo de Instrumento n.o 2205831-50.2019.8.26.0000 – Diadema 35073 va
O montante requisitado é verba de caráter
alimentar (diferenças salariais e honorários de sucumbência), motivo
pelo qual é devida a constrição quando superado o prazo de
pagamento da requisição de pequeno valor, sem quitação pela
entidade devedora, nos termos dos arts. 100, § 3o, da CF/88, 17, §
2o, da Lei no 10.259/01 e 13, caput, I e § 1o, da Lei no 12.153/09.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ
em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos: “3. O prazo
para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em
julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias
contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada
para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz
determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão
(artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001)” (REsp n o 1143677, Rel. Min.
LUIZ FUX, j. 2.12.2009, DJe 4.2.2010).
Sabe-se que a competência conferida ao
Presidente desta Corte pelo art. 26, II, x do RITJSP restringe-se aos
“casos previstos na Constituição” de “sequestro de rendas” e as hipóteses
previstas constitucionalmente de sequestro de rendas são aquelas
dos arts. 100, § 6o da CF/88 e 78, § 4o, 97, § 10o, I e § 13, e 104,
caput, I do ADCT.
O art. 100, § 6o da CF/88 trata somente de
precatórios e não de RPV, já que complementa o determinado no §
5o; os arts. 78 e 97 do ADCT, em seu caput, restringem
expressamente sua aplicação a precatórios, excluindo RPV; o art.
101 do ADTC, ao qual o art. 104 faz referência, também trata
exclusivamente de precatórios. Por isso, a competência prevista no

Agravo de Instrumento n.o 2205831-50.2019.8.26.0000 – Diadema 35073 va
art. 26, II, x do RITJSP diz respeito somente ao sequestro de verbas
públicas em caso de não pagamento de precatório no prazo previsto.
Outrossim, no caso se discute o pagamento
de requisição de pequeno valor, de forma que, cabe ao juiz da
execução determinar o bloqueio de verbas públicas havendo
descumprimento da ordem, até porque foi ele quem expediu o ofício
de requisição de pequeno valor.
Neste sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Expedição de
RPV Falta de pagamento dentro do prazo legal
Bloqueio de verbas públicas Possibilidade Arts.
100, § 3o, da CF/88, 17, § 2o, da Lei no 10.259/01 e
13, caput, I e § 1o, da Lei no 12.153/09 Precedentes
do STJ e desta Corte Competência do juízo da
execução para determinar o sequestro Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2217763-35.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
11/10/2019;
Data
de
Registro:
11/10/2019).
“REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Expedição
pelo juiz. Possibilidade. A requisição de pequeno
valor, que não é precatório nem é paga por ordem
de precedência, pode ser expedida pelo juiz; do
mesmo modo, compete ao juiz determinar o
seqüestro de verba suficiente ao pagamento do
valor requisitado. Aplicação da EC no 30/00 e do
art.
87
do
ADCT
da Constituição
Federal.
Cumprimento do art. 730 do CPC, na parte
aplicável. Precedente: REsp no 1.143.677-RS, STJ,
Corte Especial, 2010, Rel. Luiz Fux, em recurso
repetitivo.
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2071098-60.2013.8.26.00, Rel. Des.

Agravo de Instrumento n.o 2205831-50.2019.8.26.0000 – Diadema 35073 va
Torres de Carvalho, j. 27/01/14).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VERBA
HONORÁRIA. REQUISITÓRIO DE PEQUENO
VALOR
(RPV).
SEQUESTRO
DE
VERBAS
PÚBLICAS,
DETERMINADO
PELO
JUIZ
SINGULAR. ADMISSIBILIDADE. Pretensão ao
reconhecimento da competência do Juízo a quo em
proceder ao bloqueio/sequestro de rendas da
agravada/Municipalidade, para pagamento de
requisitório de pequeno valor (RPV), ante a
inadimplência temporal da devedora. Cabimento.
Possibilidade de sequestro dos valores pelo MM.
juiz singular. Inteligência do art. 17, §2o da lei no
10.259/2001 e art. 13, I, §1o da lei no 12.153/2009.
Indeferimento da pretensão, em primeiro grau.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2010967-17.2016.8.26.0000; rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito
Público, j. 30/03/2016).
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora